Tribunal: TJDFT
Processo: 0718148-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO SENTENÇA. EMPRESA. POLO PASSIVO. INCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A sentença faz coisa julgada entre as partes litigantes, sem prejudicar terceiros, razão pela qual o cumprimento de sentença não pode ser promovido contra o fiador, coobrigado ou corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento (arts. 506 e 513, § 5o, do Código de Processo Civil).
2. A extensão da obrigação para pessoa jurídica que não integrou a fase de conhecimento é indevida, especialmente quando o título executivo judicial foi formado apenas em desfavor da pessoa física constante no polo passivo da demanda.
3. Agravo de instrumento desprovido.